Tribunal: TJSP
Processo: 1075429-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PAGAMENTO DE MULTA E PERDAS E DANOS – Contrato de desenvolvimento por encomenda e fornecimento de equipamento de unidade produtiva – Cerceamento de defesa – Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos – Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Nulidade não verificada – Alegações de imparcialidade do perito judicial – Descabimento – Demonstração de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PAGAMENTO DE MULTA E PERDAS E DANOS – Contrato de desenvolvimento por encomenda e fornecimento de equipamento de unidade produtiva – Cerceamento de defesa – Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos – Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Nulidade não verificada – Alegações de imparcialidade do perito judicial – Descabimento – Demonstração de tratamento isonômico às partes – Trabalho realizado pela perícia de maneira indireta que dispensa o acompanhamento dos assistentes (art. 466, §2o, do CPC) – Inconformismo da parte que não compromete as conclusões do laudo, respaldadas em observações técnico-científicas – Fabricação de equipamento sob o regime "turn key" – Obrigação de resultado – Equipamento que não atingiu o desempenho previamente estabelecido em contrato – Não comprovada culpa exclusiva da autora quanto à utilização de embalagens fora dos padrões estabelecidos na proposta – Previsibilidade quanto à possível variação das embalagens inserida na capacidade técnica da ré – Devolução integral dos valores pagos pela autora que se impõe – Impossibilidade quanto à retenção proporcional de quantia a título a elaboração do projeto mecânico, diante da inexistência de qualquer proveito à parte lesada – Sentença de procedência mantida – Excepcional fixação de honorários recursais, diante da particularidade do caso – Recurso improvido, com observação.